Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-35.2017.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000554-35.2017.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

APELADO: GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA, KELLY CRISTINA STEPHANELLI, VINICIUS RIGO BENTIVOGLIO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO RETROATIVA À DATA DO AJUIZAMENTO. SÚMULA 106 DO STJ. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA EM FACE DA BOA-FÉ DO PARTICULAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. TAXA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ibitiara contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por empresa fornecedora de móveis escolares, reconhecendo o direito à constituição de título executivo judicial com base em notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias fornecidas ao ente público. O apelante alegou prescrição da pretensão, impossibilidade de retroação da interrupção prescricional à data do ajuizamento, necessidade de inclusão do ex-prefeito no polo passivo e insuficiência da prova escrita apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão monitória estaria prescrita em razão da citação válida ter ocorrido após o prazo quinquenal; (ii) estabelecer se seria cabível a inclusão do ex-prefeito no polo passivo da demanda; (iii) determinar se notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega constituem prova escrita apta à ação monitória; e (iv) definir se a ausência de empenho ou irregularidades administrativas afastam o dever de pagamento da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A interrupção da prescrição operada pela citação válida retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, quando a demora da citação decorre exclusivamente do funcionamento do aparato judicial.
A Súmula nº 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a ação é proposta dentro do prazo legal e a demora na citação não é imputável à parte autora, que adotou todas as providências necessárias ao regular processamento do feito.
As obrigações assumidas pela Administração Pública vinculam a pessoa jurídica de direito público, e não o agente político que a representava no momento da contratação.
A denunciação da lide ou inclusão do ex-gestor em ação monitória proposta contra o ente público compromete a celeridade processual, sendo o eventual direito regressivo exercitável em ação autônoma.
Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega de mercadorias constituem prova escrita suficiente para instruir ação monitória ajuizada em face da Fazenda Pública.
A ausência de prévio empenho ou outras irregularidades administrativas internas não pode ser oposta ao particular de boa-fé que comprovadamente forneceu bens à Administração Pública.
O Poder Público não pode se beneficiar de falhas administrativas próprias para eximir-se do pagamento por bens efetivamente recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.
Ainda que o ajuste administrativo seja considerado irregular ou nulo, subsiste o dever de indenizar o contratado pelo que foi efetivamente executado, conforme art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa SELIC deve incidir como índice único de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Em Remessa Necessária determina-se a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública a partir da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, § 1º, 700 e 85, § 11. CF/1988, art. 37, § 6º. Decreto nº 20.910/1932. Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único. EC nº 113/2021. Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 4º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 106. TJ-BA, APL nº 00014050720118050120, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, publ. 18.07.2019. STJ, REsp nº 1.188.376/AM, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 06.12.2011, DJe 19.12.2011. STF, Tema nº 810. STJ, Tema nº 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000554-35.2017.8.05.0243
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBITIARA e como apelada GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e INTEGRAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)